Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709068-96.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA DA SILVA ARAUJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposta por LUCIANA DA SILVA ARAUJO (autora) contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a petição inicial por inércia e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos, do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas finais e indeferiu a gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários sucumbenciais, porquanto não houve citação. Em suas razões (ID 37399279), sustenta que: 1) desde o início da demanda, comprovou não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual requereu que lhe fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita; 2) o juiz determinou a juntada de documentos para comprovar a necessidade do benefício requerido; 3) não encaminhada a documentação no prazo determinado, pleiteou sua dilação em 15 (quinze) dias; 4) decorrido o período sem o pagamento ou apresentação da documentação, o juiz extinguiu o feito e determinou o recolhimento das custas iniciais; 5) a distribuição do feito devia ter sido cancelada, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil - CPC; 6) “não houve sequer ordem para a citação da requerida, razão pela qual a exigência ofende, inclusive, a razoabilidade, vez que não houve processamento da causa, não houve formação da relação processual nem ordem judicial para a citação da requerida sobre a existência do processo. Requer, ao final, que seja reformada a sentença para determinar o cancelamento da distribuição seja afastada a obrigação de recolhimento das custas processuais. Sem preparo, diante da dispensa legal do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. DECIDO. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil permite que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em recurso (art. 99, caput) e, em caso de denegação ou revogação, o relator deve conceder o prazo de 5 dias para recolher custas processuais (art. 101, § 2o). O juiz deve indeferir o pedido somente caso haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Antes de negar o pleito, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o estado de hipossuficiência. Ao receber os autos de origem, o juiz determinou a emenda a petição inicial, especificamente, para se comprovar: 1) a validade da assinatura digital da procuração e da declaração de hipossuficiência; 2) o local de sua residência; 3) a efetiva necessidade dos benefícios da justiça gratuita (ID 37398856). Decorrido o prazo sem cumprimento das diligências, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. A apelante postula que o benefício da gratuidade de justiça indeferido no primeiro grau lhe seja concedido em sede recursal, mas não apresenta nenhum documento comprobatório capaz de afastar o entendimento já adotado pelo juízo de origem. A ausência de comprovação de hipossuficiência da autora e as dúvidas sobre a declaração de hipossuficiência, especificamente sobre a validade de sua assinatura, geram dúvidas capazes a afastar a presunção de sua veracidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela apelante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecer do seu recurso de apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator